Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-14.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de veículo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Ausência de desequilíbrio contratual. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato bancário. Financiamento de veículo.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Ausência de desequilíbrio contratual. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Modulação dos efeitos dos EAREsp 676.608/RS. Pagamento efetuado após a publicação do acórdão, em 30.3.2021. Quantias que serão restituídas em dobro. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.